Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FLAVIANA SOUZA SILVA (agravante/exequente), em face da decisão proferida (200778280, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0710056-88.2024.8.07.0018, em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 61504928), sustenta, em síntese, que requereu, perante o juízo de origem, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, e art. 98, § 1o e seguintes do CPC/2015, uma vez que não possui condições de arcar com as custas judiciais, honorários advocatícios e emolumentos processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pelo que se declara pobre na acepção jurídica do termo, de acordo e sob as penas da lei. Alega que é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no cargo de professor de educação básica, da carreira do Magistério Público do Distrito Federal e que, conforme se observa em sua ficha financeira de 2024, recebe como vencimento a quantia de R$7.785,39 (sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), ou seja, só possuiu tal valor como garantido no mês subsequente e que, ademais, consta também que a Agravante possui 3 (três) empréstimos ativos em seu nome, somando-os no valor de R$1.084,94 (mil e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.